Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722250-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RAFAELA ALVES DE FREITAS e outro PACIENTE: DANILLO PINHEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAELA ALVES DE FREITAS e outro, advogada constituída, inscrita na OAB/DF no 41.166, em favor de DANILLO PINHEIRO DA SILVA, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou o aguardo da remessa da carta de guia relativa à ação penal no 0720811-72.2022.8.07.0009 para fins de apreciação do pedido formulado (fl. 14). Informam os impetrantes que o paciente foi sentenciado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Esclarecem que até a presente data não foi expedida a sua carta de guia, o que o impede de progredir de regime. Por fim, acrescentam que o paciente vem sofrendo ameaças na ala em que se encontra. Requerem, com isso, liminarmente, a progressão do paciente ao regime aberto face ao preenchimento dos requisitos legais. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, bem como à 2a Vara Criminal de Samambaia/DF para esclarecer se já houve a expedição de carta de guia do paciente nos autos de no 0720811-72.2022.8.07.0009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2023 18:57:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora